Tribunal: TJDFT
Processo: 0752527-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBREPARTILHA. TUTELA DE URGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. JUÍZO TRABALHISTA. PRETENSÃO DE OBSTAR LEVANTAMENTO DE VALORES. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTEM O PERIGO DE DANO. CONCOMITÂNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O deferimento da tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Ausentes indicativos de resistência da parte agravada em repassar os valores eventualmente devidos, de que a execução seria frustrada ou de que o agravado não detenha patrimônio para lastrear o pagamento da quantia devida, incabível o reconhecimento do requisito perigo de dano.

3. Inexistindo elementos que permitam presumir eventual risco ao resultado útil ao processo ou perigo de dano, inviável a concessão da tutela de urgência, a qual exige a cumulação dos requisitos.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.